Tribunal: TJMT
Processo: 1028466-67.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028466-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsidade ideológica, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), LEONY HENRIQUE MARINARDES DE OLIVEIRA - CPF: 073.410.191-07 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAN NEUSCHRANK - CPF: 621.024.780-68 (VÍTIMA), MAURO CEZAR BEDIN - CPF: 274.712.330-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028466-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEONY HENRIQUE MARINARDES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ALESSANDRA LUZIA BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PRESO. RESTITUIÇÃO DE PRAZO PARA APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado, falsidade ideológica e resistência, com pena redimensionada em recurso ministerial. Alegada nulidade do processo, por ausência de intimação pessoal do réu preso e ausência de fundamentação idônea na prisão preventiva.

II. Questões em discussão

Discussão sobre: (i) nulidade pela falta de intimação pessoal do réu preso da sentença condenatória; (ii) se a prisão preventiva está justificada em fundamentos idôneos.

III. Razões de decidir

A falta de intimação pessoal do réu preso da sentença condenatória, nos termos do art. 392, I, do CPP, enseja nulidade por ofensa à ampla defesa e contraditório.

Mantida a prisão preventiva, pois fundamentada em dados concretos, como a violência exacerbada do crime e a reiteração delitiva do paciente.

Impossibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, diante do
periculum libertatis
evidenciado.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“A ausência de intimação pessoal do réu preso da sentença condenatória viola o art. 392, I, do CPP, sendo nulos os atos processuais subsequentes”.

“A prisão preventiva deve ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e a reiteração delitiva”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, I; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 833.860/RJ, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/11/2023; TJ/MT, N.U 0029590-88.2015.8.11.0042, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 31/05/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028466-67.2024.8.11.0000

PACIENTE: LEONY HENRIQUE MARINARDES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: ALESSANDRA LUZIA BEZERRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Leony Henrique Marinardes de Oliveira, alegando constrangimento ocasionado pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, na ação penal n.
1006898-86.2024.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o
processo 1006898-86.2024.8.11.0002 [deve ser] declarado nulo a partir da sentença, [para que] seja intimado o paciente pessoalmente para saber se deseja recorrer da decisão
”; 2) “
por falta de intimação, o paciente não recorreu da sentença e apenas o Ministério Publico recorreu. E advinha Nobres julgadores, o recurso proposto pela acusação foi favorável e aumentou a pena do crime de roubo para 09 anos e 26 dias. Claramente o paciente foi prejudicado por falta de intimação pessoal e foi violado os princípios cerceamento de defesa, da ampla defesa e contraditório”
3)

“
inexistindo necessidade efetiva da intervenção cautelar, qualquer investida do Estado contra o direito de liberdade de cidadão constitui constrangimento ilegal, em violação ao basilar princípio da presunção de inocência
”; 4) a prisão carece de fundamentação idônea, pois, “
no caso em apreço, o juiz coator converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva sob argumento de que seria necessário para a garantia da ordem pública, fundamentando para isto, somente nos processos criminais em tramite em que o paciente ‘configura’ como réu, processos estes pela mesma conduta
”; 5) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 244361708 - pág. 1-17).

A liminar foi indeferida (Id. 244389675 - pág. 1-4) e as informações prestadas (Id. 248721186 - pág. 2-3 e 253581671 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 250387678 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1028466-67.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, “
n
o dia 14/02/2024, na residência situada na Rua 2, s/n, bairro São Simão, Várzea Grande-MT, o denunciado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, na companhia de pessoa não identificada, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu o veículo Ford I/ford Maverick Cd4glrt, cor branca, placa RRP8I79/MT, 01 (um) bolsa, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e documentos pessoais das vítimas Mirian Neuschrank e Mauro Cezar Bedin, acompanhadas por mais duas mulheres e duas crianças não identificadas
”.

Consta ainda que, ao ser preso, ele utilizou nome falso e resistiu à prisão.

Em razão desses fatos,
o paciente foi condenado
à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, 5 (cinco) meses de detenção, e 79 (setenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, c/c o § 2º-A, inciso I, ao art. 299 e ao art. 329 do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, falsidade ideológica e resistência).

Apenas o Ministério Público recorreu, sendo o apelo parcialmente provido, “
para deslocar o concurso de pessoas, reconhecido no crime de roubo, para a primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva do delito para 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 21 (vinte e um) dias-multa, ser cumprido inicialmente no regime fechado
’.

A nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do réu, que estava preso, da sentença condenatória deve ser reconhecida.

Nos termos do art. 392, inciso I, do Código de Processo Penal,
“a intimação da sentença será feita ao réu,
pessoalmente
, se estiver preso
”.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que a “
I
ntimação pessoal do réu preso e seu defensor

é consequência natural do direito de autodefesa e da possibilidade que tem de recorrer diretamente, sem que seja por meio de sua defesa técnica. Por isso, quando estiver detido, o oficial de justiça costuma levar o termo de recurso e o apresenta ao acusado, juntamente com cópia da decisão
” (Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág.1349-1350 – e-book).

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] “Consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória e não se estende a decisões de segunda instância [...]

(AgRg no HC n. 600.187/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 2/3/2021)” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.696.998/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024).

[...] Na esteira da jurisprudência desta Corte, "[a] intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP)." (AgRg no HC n. 372.423/RS, relator Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 2/4/2019) [...]”
STJ, AgRg no RHC n. 195.722/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

Conforme informou a autoridade coatora, “
e
mbora localizado o mandado de intimação da sentença no id. 152997316,
não consta dos autos comprovação do encaminhamento à Unidade Prisional onde o acusado encontra-se custodiado
,
nem do cumprimento do ato
.
Neste ato restou determinado o encaminhamento da intimação à Unidade Prisional, para intimação pessoal do réu, quanto ao teor da r. sentença
” (

(Id. 253581671 - pág. 2-3).

Assim sendo, o trânsito em julgado em relação a ele deve ser desconstituído e o prazo para a interposição do recurso restituído.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU POR CONSIDERÁ-LO INTEMPESTIVO – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante o recorrente tenha constituído nova defesa após a sentença condenatória, uma vez que se encontrava preso, era obrigatória a sua intimação pessoal a respeito da sentença condenatória prolatada em seu desfavor, o que não ocorreu nestes autos. Portanto, considerando que até o presente momento ele não foi intimado do citado ato decisório, seu prazo recursal ainda não se exauriu e, por conseguinte, o recurso de apelação interposto por ele deve ser considerado tempestivo, sob pena de nulidade.

Recurso provido
(TJ/MT, N.U 0029590-88.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 392, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PRESO - NULIDADE ABSOLUTA - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES - PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA ACOLHIDA.

- Em se tratando de réu solto, se mostra suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória. Por outro lado, tratando-se de réu preso, imperiosa a sua intimação pessoal acerca da sentença

- A inobservância do ato processual de intimação pessoal do acusado preso acerca da sentença penal condenatória, conforme dispõe artigo 392, inciso I do CPP, é causa de nulidade absoluta dos atos subsequentes.

- Preliminar de nulidade acolhida
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.208015-0/001, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 07/11/2023).

Por outro lado, não há ilegalidade na prisão cautelar.

A segregação foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na gravidade concreta do crime de roubo (concurso de agentes, com uso ostensivo da arma de fogo e violência exacerbada contra as vítimas) (AuPrFl n.
1005251-56.2024.8.11.0002).

No recebimento da denúncia, a prisão foi mantida, ante a persistência dos fundamentos anteriormente adotados e, diante da descoberta que
o réu se apresentou com nome falso quando foi preso, a reiteração delitiva agregou-se aos motivos que a justificam,

verbis:

[...]

Quanto à situação prisional do acusado Leony Henrique Mainardes de Oliveira, vislumbro ainda subsistirem os requisitos ensejadores de sua custódia cautelar, não havendo fatos novos capazes de alterar entendimento anterior, no APF n.º 1005251-56.2024.8.11.0002 (id.141424659).
A prisão se fundamentou na garantia da ordem pública: esta encontra-se abalada pelo comportamento do denunciado o qual agiu com expressa violência no caso concreto
; necessidade da instrução criminal ante existência de vítimas que sofreram violência física e psicológica e serão chamadas para depor em juízo o qual devido ao comportamento agressivo do denunciado por certo ficarão temerosas; aplicação da lei penal, em situações como esta quando se ofende a integridade corporal da vítima, há tendência real à fuga,
além de possuir outros registros criminais, e continua se envolvendo em novos crimes reiteradamente
.
Razões pelas quais mantenho ao menos por ora sua custódia cautelar, pelos fundamentos acima expostos
.
[...]”
(AP n.
1006898-86.2024.8.11.0002).

Na sentença, a prisão foi preservada, pois o juiz “
vislumbro[u] a persistência dos requisitos do art. 312, do CPP com relação ao sentenciado, razão pela qual mantenho sua custódia cautelar, negando-lhe apelo em liberdade
” (AP – Id. 152859469).

Consulta ao Sistema de Expedição de certidões demonstra que o paciente ostenta registro pelo crime de tráfico de drogas (autos n.
1018766-66.2021.8.11.0002) e cumpre
o executivo de pena n. 4000002-22.2019.4.01.3604, pois condenado pelo crime de ‘latrocínio tentado’.

Conforme reiteradamente decidido,
“[...] "[a] periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública.(AgRg no HC n. 833.860/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 875.072/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024).

No contexto, não há constrangimento ilegal a ser combatido. Confira-se:

[...] A jurisprudência deste STJ tem entendimento consolidado de que a gravidade concreta da conduta delituosa, associada à periculosidade dos acusados, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo em casos de reincidência e reiteração criminosa (AgRg no HC 888.639/SP; AgRg no HC 771.822/SC). [...]
(STJ, RHC n. 188.006/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

[...] In casu, observa-se que a decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a sentença condenatória, que condenou o agravante à pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e VII, do Código Penal estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, seja pelo pelo modus operandi da conduta em tese perpetrada: "roubo praticado por dois indivíduos, durante a manhã, contra transeunte, em movimentada via pública" - fl. 45, seja em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico por roubo- fl. 45. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 861.744/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024).

De toda sorte,
“[...] o
fato do réu ter respondido à toda
instrução processual preso,
e agora, reforçado por uma condenação, inexistem motivos para que possa
recorrer
em
liberdade.
Precedentes.” [...]
(AgRg no RHC n. 202.029/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024).

Ademais,
“ [...]

a prisão
preventiva
não é incompatível com o princípio fundamental da
presunção
de
inocência,
mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, para anular o trânsito em julgado da condenação em relação ao paciente, restituindo-lhe o prazo para a interposição do recurso de apelação, uma vez que a intimação pessoal dele já foi determinada pelo juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024